Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0725286-69.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELIZEU EVARISTO DE MEDEIROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DESPACHO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Fernanda de Holanda Paiva Nunes, OAB/DF 27496 e Dr. Felipe Anatólio de Holanda Paiva Nunes, OAB/DF 49114 em favor de ELIZEU EVARISTO DE MEDEIROS, denunciado como incurso no art. 121, §2°, inciso II, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, no qual apontam como autoridade coaotora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, sob alegação de excesso de prazo. Todavia, verifico que a impetração não veio instruída com cópias das peças relacionadas aos fatos, tais quais: cópia da denúncia, da decisão que decretou a prisão preventiva e demais peças que demonstrem o alegado, fato que por si só, inviabiliza a análise do pedido liminar, ante a impossibilidade de se verificar prática de ato ilegal por parte da autoridade judiciária de primeiro grau. Assim, defiro o prazo de até 5(cinco) dias para que os Impetrantes tragam aos autos, querendo, as peças que entendam suficientes para instruírem a presente impetração, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, retornem os autos conclusos. P. R. I. Brasília/DF, 24 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator